Tribunal: TJDFT
Processo: 0736475-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL NÚMERO DO PROCESSO: 0736475-10.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: PAULO ROBERTO DE MATOS JUNIOR PACIENTE: ROGERIO DA SILVA CALASSO AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DECISÃO ================== Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogado particular em favor de ROGERIO DA SILVA CALASSO no qual aponta como autoridade coatora o d. Juízo da 3a Vara de Entorpecentes do DF que, nos autos de no 0004890-12.2020.8.07.0001, estaria causando constrangimento ilegal ao paciente em decorrência da manutenção da sua prisão preventiva. Afirma que o paciente se encontra preso preventivamente desde 23.09.2020, sem formação da culpa, em razão da demora dos órgãos da Administração da Justiça. Diz que o paciente foi denunciado como incurso nas penas do art. 14 da Lei no 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido) e dos arts. 158, § 3o (extorsão qualificada), 288-A (constituição de milícia privada) e 304 (uso de documento falso), todos do Código Penal e, regularmente processado, o feito se encontra na fase de apresentação das alegações finais (autos de no 0004890-12.2020.8.07.0001, IP no 746/2020 – 19a DP, ocorrência policial no 4173/2020 -19a DP). Assevera que a prisão cautelar do paciente não merece persistir, pois estaria baseada em meras suposições que ele iria atrapalhar o andamento do feito, e, que a garantia da ordem pública, por si só, não serve para manter o encarceramento. Acrescenta que se trata de paciente que ostenta bons antecedentes, é réu primário, com família constituída e que tinha emprego fixo. Sustenta que a prisão preventiva fere o direito constitucional da presunção de inocência e o princípio da dignidade da pessoa humana. Repisa o argumento que o excesso de prazo na formação da culpa, sem que a defesa tenha dado causa, está causando constrangimento ilegal ao paciente, pois apesar de preso há 419 (quatrocentos e dezenove) dias, não sabe quando será proferida a sentença, apesar das partes já terem apresentado suas alegações finais. Aduz que o corréu Halysson foi solto pelo d. Juízo a quo, conforme decisão proferida em 15.10.2021, mediante o cumprimento da medida cautelar de monitoramento eletrônico, não havendo motivo para que o paciente continue preso. Ao final, requer a concessão do pedido de liminar para conceder ao paciente a liberdade provisória, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. Considerando que o feito não havia sido instruído com os documentos necessários para o exame do alegado, não constando, por exemplo, a denúncia, a decisão que decretou a prisão preventiva e as demais peças imprescindíveis à análise do pedido, concedeu-se o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para que a Defesa providencie à necessária instrução do writ (ID 30768666). O impetrante apresentou o petitório de ID 30783561, acompanhado de documentos. É o relato do necessário. DECIDO. Inicialmente, ressalte-se que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, e, por isso, reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Dos documentos que instruem a impetração verifica-se que o paciente foi denunciado, em 05.11.2020, pela prática das condutas previstas no art. 14 da Lei no 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido) e nos arts. 158, § 3o (extorsão qualificada), 288-A (constituição de milícia privada) e 304 (uso de documento falso), todos do Código Penal (ID 30783566). De acordo com a denúncia, no dia 23.09.2020, por volta das 22h, em sua residência, na QNO 06, Conjunto I, Lote 56, Ceilândia/DF, o primeiro denunciado, HALYSON HENRY GOMES DE CALDAS, tinha em depósito/guardava, para fins de difusão ilícita, 24 tijolos de maconha, acondicionados, individualmente, em fita adesiva e plástico, totalizando a massa líquida estimada de 23.609,00g (vinte e três mil, seiscentos e nove gramas). Consta ainda que nas mesmas circunstâncias de tempo, nas proximidades do Burguer King, centro de Ceilândia/DF, em via pública, o segundo denunciado, ROGÉRIO DA SILVA CALASSO, em unidade de desígnios com outros dois indivíduos até o momento não identificados, o primeiro deles que conduzia um veículo Fiat Palio vermelho e o outro uma motocicleta, de forma livre, voluntária e consciente, constrangeu HALYSON HENRY GOMES DE CALDAS, mediante grave ameaça perpetrada com o uso de arma de fogo e restrição da liberdade, após se identificar falsamente como policial, a repassar-lhe as porções de droga que este mantinha em sua residência, assim agindo com o intuito de obter para si e os demais comparsas vantagem indevida, a partir da difusão das drogas em questão junto a terceiros. Além disso, ROGÉRIO fez uso de documento público falso, identificando-se como policial da Polícia Militar de Goiás – PMGO. De fato, havia na sua posse uma carteira funcional falsa da PMGO, contendo seus dados pessoais, em que figurava como 3o Sgto. da corporação, o que não corresponde à realidade. Consta também que, nas mesmas circunstâncias de tempo, na QNO 06, Conjunto I, Lote 56, Ceilândia/DF, mais precisamente por ocasião de sua abordagem, ROGÉRIO portava/transportava, 01 (uma) Pistola, TAURUS – PT100, identificação trd1780114, calibre .40. Por fim, ROGÉRIO, em unidade de desígnios com outros dois indivíduos até o momento não identificados, o primeiro deles que conduzia um veículo Fiat/Palio vermelho e o outro uma motocicleta, constituiu/organizou/integrava, na companhia deles, grupo articulado para a prática de crimes, notadamente a extorsão de traficantes, para quem se identificavam falsamente como policiais, de modo a subtraírem drogas, repassando-as a terceiros com o intuito de lucro. Narra o promotor ao denunciá-los que a abordagem policial foi precedida de investigações preliminares a partir de informe recebido noticiando que um grupo de indivíduos estava se identificando falsamente como policiais (carteira funcional, distintivo e arma de fogo), para “sequestrar” criminosos, em especial traficantes de drogas, e extorqui-los para ficarem com as drogas e poderem difundi-las. O informe recebido noticiou ainda que o próximo alvo seria um indivíduo que mantinha em depósito em sua residência, 25 kg de maconha. Após iniciarem a apuração, logrou-se identificar o ora paciente como líder do grupo, passando monitorá-lo. Por meio das campanas realizadas foi possível angariar informações e elementos que culminaram na abordagem dos denunciados e consequente prisão em flagrante. Ao analisar a legalidade do auto de prisão em flagrante, em 25.09.2020, o d. Juízo do NAC converteu em preventiva, para garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do fato. Confira-se: (...) Nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão em flagrante, adotar, fundamentadamente, uma das seguintes providências: I) relaxar a prisão, caso a considere ilegal; ii) converter o flagrante em prisão preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; iii) conceder liberdade provisória ao(à)(s) autuado(a)(s), com ou sem fiança, ou, ainda, cumulada ou não com medidas cautelares diversas da prisão. Na hipótese vertente, verifico que o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal (art. 310 do CPP) e que o flagrante se encontra formal e materialmente válido. A prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que foram atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (art. 5o da CF e arts. 301 a 306 do CPP). Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (art. 302 do CPP). Neste ponto, é importante analisar as teses defensivas suscitadas pelo advogado de Halyson, as quais, com a devida vênia, não procedem. A primeira alegação feita pela eminente Defesa refere-se à não realização da audiência de custódia. Como já destacado acima, a inocorrência da audiência decorre do momento excepcional de saúde pública por que o mundo inteiro está passando. As aglomerações necessárias, dentro de uma sala fechada, para a realização dessas audiências impactariam sobremaneira na política de controle da doença, principalmente em casos caso como o presente, em que são dois presos em flagrante, o que exigiria uma aglomeração de aproximadamente 10 (dez) pessoas dentro de uma pequena sala de audiência, o que potencializaria o risco de contágio e disseminação da doença, prejudicando toda a sociedade. De mais a mais, como se sabe, a finalidade da audiência de custódia é precipuamente dar ao juiz a possibilidade de averiguar eventuais abusos das autoridades policiais ao realizarem o flagrante. Como o autuado Halyson teve acesso a diligente advogado particular, este magistrado parte da premissa de que esse nobre causídico indagou ao seu constituinte sobre eventuais agressões sofridas no momento do flagrante. E, se na petição de Id. 73141090 não há nenhuma informação sobre eventuais abusos cometidos no momento do flagrante, é de se presumir que não houve nenhuma intercorrência que mereça qualquer atenção correicional. Dessa forma, entendo que a falta de audiência de custódia não representa, neste caso concreto, nenhuma nulidade. É que, como se sabe, só existem nulidades quando há efetivo e comprovado prejuízo (pás de nullité sans grief). No caso destes autos, (1) como a finalidade da analise do auto de prisão em audiência é precipuamente a aferição de eventuais abusos policiais; e (2) como a Defesa teve acesso ao preso e não trouxe nenhuma informação nesse sentido, entendo que a falta da audiência presencial não trouxe qualquer prejuízo ao autuado e, por conta disso, não representa qualquer nulidade no procedimento do seu flagrante. A segunda tese defensiva trazida consiste no fato de que o autuado não poderia ter sido preso em flagrante, já que, no momento da abordagem, estava sendo vítima de um seqüestro. Trata-se de tese que também não procede. O fato de o autuado estar sendo vítima de crime no momento do flagrante não desfaz o fato de que, naquele momento, ele aparentemente estava acondicionando em sua residência mais de duas dezenas de quilos de droga. Assim, noto que o flagrante foi regular e, dessa forma, homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP). Passo agora a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP). No momento de análise da prisão em flagrante, o juiz somente pode convertê-lo em preventiva se os seguintes requisitos estiverem presentes (1) houver prova do crime e indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti); (2) for imprescindível para garantir ao menos um dos seguintes bens jurídicos: ordem pública, ordem econômica, lisura da instrução criminal e aplicação da lei penal; e (3) ao menos uma das hipóteses do art. 313 do CPP estiver presente. No caso dos autos, todos esses requisitos estão presentes, de modo que a conversão deste flagrante em preventiva de ambos os autuados é medida impositiva. Em primeiro lugar porque os crimes imputados aos autuados possuem pena máxima superior a 04 (quatro) anos, preenchendo assim o requisito previsto no inciso I do art. 313 do Código de Processo Penal. Quanto à necessidade das prisões, ela se dá para o resguardo da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do fato. É ver: Quanto ao autuado Halyson, a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria são extraídos do relato dos policiais condutores, que detalham o flagrante, bem como do laudo pericial de ID. 73090961, comprovando que o autuado acondicionava em sua residência mais de 23 quilos de maconha. A prisão mostra-se necessária para o resguardo da ordem pública, tendo em vista a enorme quantidade de droga que o autuado acondicionava. Essa quantidade expressiva confere ao fato contornos de elevadíssima gravidade concreta, pois e inserção no comércio ilegal de entorpecentes de mais de 23 quilos de maconha., além de representar grave risco à saúde pública, traria considerável receita financeira ilícita para aqueles que, ilegalmente, comercializam drogas, contribuindo para a manutenção das já conhecidas mazelas sociais advindas do tráfico de drogas. Quanto à gravidade concreta, este Egrégio Tribunal tem posicionamento pacífico no sentido de que é fator permissivo da decretação de prisões preventivas, como se nota nos seguintes precedentes: (...) Assim, seguindo o posicionamento desses precedentes e considerando o caso dos autos especial e concretamente grave, em razão da expressiva quantidade de drogas encontrada com o autuado, a sua prisão preventiva é necessária para o resguardo da ordem pública. E, ainda quanto ao autuado Halyson, vale destacar que, pelo seu depoimento, ele possui ligação com outro caso grave de tráfico de drogas que passou por este Núcleo de Audiência de Custódia ainda nesta semana, o que traz indícios de que ele pode fazer parte de uma possível associação criminosa para o tráfico. Isso, somado à enorme quantidade de droga encontrada, confere ao caso dos autos contornos de gravidade concreta exacerbada, o que, como visto no precedente acima citado, justifica a decretação da prisão preventiva do autuado para o resguardo da ordem pública. Por fim, o fato de ele ter endereço certo e estar empregado não afasta a necessidade de sua prisão preventiva. O fato praticado por ele foi concretamente grave, como exposto acima, e a existência de endereço fixo e emprego não pode ser um salvo conduto para colocar em risco a ordem pública. Quanto ao autuado Rogério, a gravidade concreta do crime mostra-se ainda mais intensa. Isso porque ele, ao ser preso, aparentemente estava extorquindo o autuado Halyson para subtrair para si os 23 quilos de maconha. Ora, se a conduta de Halyson, de “apenas” possuir esses 23 quilos, já justifica a sua segregação cautelar, mais ainda se justiça a prisão preventiva de Rogério, que, armado, extorquiu Halyson para poder praticar o crime que Halyson estava praticando: possuir 23 quilos de droga. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante HALYSON HENRY GOMES DE CALDAS, e de ROGERIO DA SILVA CALASSO, filho de José Quintino Calasso e Helena Candido da Silva, nascido em 04/02/1984, com fundamento nos artigos 310, II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal. Considerando as alegações da Defesa de Halyson de que ele corre perigo no cárcere, oficie-se à Polícia Civil do Distrito Federal e à Vara de Execuções Penais dando a elas essa informação, para que possam tomar as medidas adequadas para garantir as integridades física e psíquica de Halyson enquanto estiver sub a custódia do Estado. Ambos os ofícios devem seguir instruídos com a manifestação de ID. 73141090. CONFIRO A ESTA DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO E INTIMAÇÃO. (ID 30783565, págs. 3/8) (Grifou-se). É sabido que a natureza cautelar da prisão preventiva imprime a marca da excepcionalidade, razão pela qual a sua decretação somente se justifica quando se encontram presentes os dois pressupostos básicos das medidas cautelares em geral, quais sejam: fumus commissi delicti e periculum libertatis. O primeiro diz respeito à prova da existência do crime e indício suficiente de sua autoria. O segundo, por sua vez, encontra-se na garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal ou segurança da aplicação da lei penal. Com efeito, infere-se da decisão transcrita que a prisão em flagrante do paciente não se deu de forma aleatória, mas sim foi precedida de investigações prévias, campanas e monitoramento, logrando-se êxito em identificar o paciente como líder de uma organização espúria, destinada a extorquir outros criminosos, notadamente traficantes de drogas, a fim de subtraí-las e posteriormente auferir lucro com a comercialização. Assim, constata-se que a decisão se encontra devidamente fundamentada em elementos concretos, que evidenciam a necessidade do encarceramento do paciente para resguardar a ordem pública. Em que pese os poucos elementos colacionados, pode-se constatar que com o paciente foi apreendida arma de fogo e carteira funcional da PMGO que, ao que tudo indica, seria falsificada. Merece destaque os termos da decisão guerreada, proferida em 05.11.2021. Confira-se: (...) Este Juízo determinou que fosse comprovado residência de Rogério no Distrito Federal. A tentativa de comprovação foi anexada aos autos. Ocorre que tais documentos não são suficientes para comprovar residência do Réu no DF, em especial considerando o informado pelo Acusado em seu interrogatório. Passo a reavaliar a manutenção da prisão. Apesar de Defesa alegar que o Réu encontra-se detido cautelarmente desde 24/09/2020, a manutenção da custódia não implica em constrangimento legal. Sabe-se que o quesito excesso de prazo não pode ser averiguado somente de forma objetiva, mormente diante dos reflexos causados pela pandemia do Covid-19. Outrossim, insta gizar que, em razão das consequências advindas da pandemia pelo Covid-19, é justificável a extrapolação de prazos legais. Sobre o tema, assim se manifestou o E. TJDFT (...) No tocante aos requisitos da prisão preventiva, tem-se que os requisitos e fundamentos estão presentes. Ao compulsar os autos, há fundamentos que embasam a manutenção da prisão cautelar. Muito embora seja uma medida cautelar excepcional, estamos diante de um caso que se enquadra como tal, sobretudo por ter sido pratico suposto crime mediante grave ameaça e restrição de liberdade, bem como uso de documento falso. Soma-se a isso se cuidar se Réu reincidente, a corroborar que é concreto o perigo gerado pelo estado de liberdade do referido Acusado. No mais, cumpre-se informar que a soltura do codenunciado, primário e que responde por fatos diversos, não implica necessariamente na revogação da prisão do Réu. Deste modo, necessária é a continuação da medida cautelar excepcional para acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social. Ressalte-se, por fim, que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido. Ao Cartório para reiterar o ofício de ID n. 103605524, consignando prazo de 2 dias de resposta, sob pena de comunicação imediata a Corregedoria de Polícia e ao NCAP, para providências necessárias. O referido ofício deverá ser entregue a Autoridade Policial de 19o DP por oficial de Justiça. Sem prejuízo, considerando que há dúvidas em relação a Defesa constituída pelo acusado Rogério e que, aparentemente, visualmente, são diferentes as assinaturas das procurações de ID n. 106151751 e 107202125, notifique-se pessoalmente o Réu para esclarecer se firmou os dois documentos e a quem compete sua Defesa. Intime-se o Ministério Público e da Defesa. Cumpra-se. (ID 30783564) (Grifou-se). Ao contrário do que sustenta o impetrante, ao menos nesse exame de cognição sumária, os fundamentos para o encarceramento permanecem hígidos, em razão da gravidade concreta pois, como ressaltado pelo d. Juízo a quo, o crime teria sido praticado mediante grave ameaça e com restrição da liberdade, além de se tratar de réu reincidente. Ao que tudo indica, a documentação comprobatória de residência apresentada nesta impetração seria a mesma apresentada perante o d. Juízo apontado coator, que não a aceitou em razão do que foi declarado pelo réu em seu interrogatório e tal informação não foi trazida pelo impetrante. Outrossim, os delitos imputados ao paciente são punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, em conformidade com a exigência do disposto no inciso I do art. 313 do Código de Processo Penal. Ressalte-se, por derradeiro, que as medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, dentre elas, a monitoração eletrônica, revelam-se insuficientes e inadequadas ao caso, em razão da gravidade concreta do crime e das circunstâncias acima relatadas Tocante à alegação de excesso de prazo, ainda que em tese se extrapole o prazo constante da Instrução Normativa desse eg. TJDFT, é pacífico na jurisprudência pátria que o excesso de prazo não se avalia pela simplória soma dos prazos processualmente previstos na legislação. Com efeito, sua configuração é medida excepcional, somente admitida diante da demora injustificada na tramitação do feito, decorrente de desídia do Juízo, de atos protelatórios oriundos da acusação ou, em caso de ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Com efeito, somente configura excesso de prazo quando há omissão do juízo, que, podendo dar prosseguimento ao processo, deixa escoar o tempo sem motivo justificado, estendendo em demasia o período necessário para os atos judiciais, o que não se verifica nesse juízo de sumária cognição. Saliente-se que a prisão cautelar possui natureza processual e previsão legal, de modo que, encontrando-se devidamente fundamentada a decisão constritiva, não há que se falar em afronta ao princípio constitucional da presunção de inocência, tampouco ao princípio da dignidade humana. Por esses motivos, em análise preliminar, não se vislumbra qualquer ilegalidade na manutenção da prisão preventiva questionada, razão pela qual o paciente deverá aguardar o julgamento do habeas corpus pelo Órgão Colegiado. Indefiro, por conseguinte, o pedido de liminar. Comunique-se à d. autoridade coatora, requisitando as informações acerca do andamento pormenorizado da referida ação penal. À Secretaria da eg. Turma Criminal para a juntada da folha de antecedentes penais do paciente, atualizada e esclarecida. Encaminhem-se os autos, ao Ministério Público. Na sequência, tornem conclusos para exame do mérito. Brasília/DF, 19 de novembro de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator